Tribunal: CARF
Processo: 10665.722830/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO REALIZADA EM LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Tendo sido realizada tentativa de intimação no endereço indicado pelo contribuinte na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e posteriormente, intimação pela via editalícia, não há que falar em cerceamento de defesa.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal, nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
ÁREAS DE PASTAGEM. ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não é possível o reestabelecimento de áreas glosadas de pastagem e de produtos vegetais que não foram devidamente comprovadas por documentos tais como notas fiscais de produtor rural, ficha de vacinação de animais, demonstrativo de movimentação de animais.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/75, autoridade julgadora deverá indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Outrossim, inexiste previsão legal para a realização de oitiva de testemunha no âmbito do processo administrativo fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 8.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 8 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722830/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO DE ASSIS TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO
REALIZADA EM LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
Tendo sido realizada tentativa de intimação no endereço indicado pelo
contribuinte na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e
posteriormente, intimação pela via editalícia, não há que falar em cerceamento
de defesa.
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração
explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal,
nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
ÁREAS
DE
PASTAGEM.
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
RESTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Não é possível o reestabelecimento de áreas glosadas de pastagem e de
produtos vegetais que não foram devidamente comprovadas por documentos
tais como notas fiscais de produtor rural, ficha de vacinação de animais,
demonstrativo de movimentação de animais.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722830/2012-73
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/75, autoridade julgadora deverá
indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Outrossim, inexiste previsão legal para a realização de oitiva de
testemunha no âmbito do processo administrativo fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 8.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 8 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10665.722828/2012-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.902, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que manteve a
autuação lavrada por motivo de ausência de comprovação das áreas de pastagem e produtos
vegetais, bem como do VTN declarado.
Apreciadas as razões declinadas na peça impugnatória, restou o acórdão
recorrido assim ementado:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
[...]
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas de Produtos Vegetais e Pastagem.
O contrato de parceria agrícola por si só não é suficiente para comprovar a exploração
do imóvel, sendo necessário também que as Notas Fiscais de produtor, de insumos,
certificado de depósito, entre outros documentos, sejam emitidos no ano anterior ao da
ocorrência do fato gerador em nome do parceiro outorgado e tenham vínculo com o
imóvel em questão.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário replicando
parcela substancial dos argumentos lançados em sede de impugnação, os quais podem ser assim
sintetizados:
Em caráter preliminar, suscita a nulidade i) da intimação, ao argumento que
dirigida à endereço distinto do que residiria; ii) do lançamento, por carência de motivação; e iii)
do lançamento, ante ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz
que i) em atenção aos princípios da verdade material e razoabilidade e das informações contidas
no laudo técnico, devem ser reestabelecidas as áreas e o VTN declarado; ii) padece o
arbitramento do VTN com base nos valores contidos no SIPT de inconstitucionalidade; iii)
mesmo que superada a inconstitucionalidade, teria falhado a Administração Fazendária em
efetivamente comprovar a veracidade dos valores ali lançados; iv) não teria sido acostada a tela
do SIPT, comprovando ter sido respeitada a aptidão agrícola – registro, por oportuno, ser a tese
suscitada apenas em sede de recurso; v) seria prescindível a apresentação do ADA, o que
tornaria a cobrança ilegal; vi) não seria possível presumir a má-fé; vii) inaplicável a
aplicabilidade da SELIC; viii) inconstitucional a multa aplicada, ante a inobservância do
princípio constitucional da vedação ao confisco; e, viii) ilegal a cobrança de juros sobre a multa.
Em caráter subsidiário, pediu fosse o feito baixado em diligência para a produção de provas
pericial e testemunhal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.902, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Difiro a aferição do preenchimento dos requisitos de admissibilidade para
tecer alguns apontamentos, a meu sentir, salutares a melhor compreensão
da controvérsia.
Em excerto de extensa peça recursal, afirma que “(...) mesmo a falta do
ADA não justifica a absurda cobrança” (f. 236) e, para reforçar sua
assertiva, colaciona excerto de precedentes colhidos tanto do col.
Superior Tribunal de Justiça quanto deste eg. Conselho, que
supostamente tratavam da inexigibilidade da apresentação do ADA para
reconhecimento de áreas de preservação permanente e reserva legal.
Da mera leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal nota ser o
objeto de discussão destes autos diverso: carência de comprovação das
áreas de produtos vegetais, pastagem e VTN declarados. Em momento
algum foi exigida a apresentação do ADA, inclusive, razão pela qual
carece o recorrente de interesse recursal neste ponto.
Além disso, em dois momentos, o recorrente se vale de arguição de
inconstitucionalidade na tentativa de amparar sua pretensão: quanto ao
arbitramento do VTN com base nos dados extraídos no SIPT e quanto à
multa aplicada. O argumento escorado na vedação constitucional da
utilização de tributos com efeitos de confisco, bem como na afronta ao
princípio constitucional da legalidade tributária esbarram no verbete
sumular de no 2 deste Conselho, razão pela qual deles não conheço.
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Friso ainda que, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col.
Superior Tribunal de Justiça – a título exemplificativo, cf.: EDcl no
AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag.
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315 –
será dado enfoque às questões imprescindíveis à resolução da
controvérsia em apreço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO: DO CONSEQUENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

O recorrente narra que a notificação de lançamento (f. 3/6) foi “(...)
injustificadamente à Avenida Prudente de Moraes (...), Município de
Belo Horizonte (...)”, uma vez que “(...) nunca residiu nesse endereço
(...), fic[ando] cerceado o seu direito de defesa, pois somente soube do
que estava acontecendo com o recebimento do auto de infração.” (f. 220)
O relato do recorrente é diametralmente oposto ao que consta dos autos:
em momento algum foi a notificação remetida à endereço na cidade de
Belo Horizonte, e sim ao endereço no qual fora a notificação recebida,
indicada em DITR, no município de Ribeirão Preto – cf. termo de
intimação fiscal às f. 9/15. A correspondência, remetida acertadamente
ao ora recorrente, foi devolvida (f. 16), o que ensejou a intimação
editalícia (f. 27). Não há que se cogitar, portanto, ter o recorrente dito sua
defesa cerceada. Em razão da inveracidade dos fatos narrados, não
acolho a preliminar suscitada.
I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO: DO CONSEQUENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA
De forma genérica, após longas transcrições de lições doutrinárias e
jurisprudenciais (f. 222/233), diz padecer o lançamento de nulidade.
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as
infrações supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de
cada uma delas. Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa,
inclusive porque, em sua impugnação, o recorrente demonstra ter pleno
conhecimento de quais infrações lhes estavam sendo imputadas, o que
lhes permitiu contraditar cada uma delas.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio
dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que
tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59
daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, as alegações de nulidade.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
Em primeiro lugar, registro, desde logo, relatar fatos dissociados da
realidade: alega não “(...) consta[r] o critério de arbitramento quanto ao
VTN, conforme SIPT, principalmente, se houve a utilização do VTN
médio DIRT ou aquele médio por aptidão agrícola” (f. 254), havendo
“(...) clara improcedência quanto ao VTN arbitrado.” (f. 255)
Às f. 5 da notificação do lançamento consta que “[o] VTN foi aferido de
acordo com o SIPT Sistema de Preços de Terra” e que, “[a]nexo [ao]
auto de infração” estaria a “[c]onsulta ao SIPT, com valores de Terra
Nua, para o município de Claraval/MG, para o ano de 2007.” (f. 6) Às f.
28 está acostada a referida tela, da qual consta ter sido o VTN arbitrado
em observância à aptidão agrícola.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

Como, em estrita observância aos ditames legais, consta do termo de
intimação fiscal, para que seja comprovado o VTN declarado deveria a
recorrente ter apresentado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais,
assim
como
aquelas
efetuadas
pela
Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. (f. 10)
Coaduno com a decisão da instância “a quo” acerca da inaptidão do
laudo acostado (f. 129/131) para afastar o VTN arbitrado por aptidão
agrícola (f. 28), porquanto
(...) os dados de mercado não foram corretamente identificados, não
constaram a descrição detalhada das terras dos imóveis das amostras,
memória de cálculo do tratamento utilizado, diagnóstico de mercado, etc”
Convém salientar que o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, dispõe
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no mínimo
cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1o de janeiro de 2007).
Por outro lado, salientamos que a avaliação atribuída ao imóvel em 08 de
janeiro de 2013 é R$ 3.059.139,41, superior ao considerado no
lançamento. Em sendo adotado o valor pretendido pelo contribuinte,
somente implicaria em decisão desfavorável a ele (reformatio in pejus)
relativamente ao Exercício 2007, hipótese não admitida em sede de
julgamento. (f. 212)
Assim, caso fosse possível adotar o laudo acostado, de acordo com as
conclusões do experto, teria o VTN valor muito superior ao arbirtado, o
que levaria a um substancial incremento do crédito executado. Com base
nessas razões, rejeito o pleito do recorrente.
II.2 – DO REESTABELECIMENTO DAS ÁREAS GLOSADAS
O recorrente, apenas “en passant”, demonstra sua insurgência contra a
glosa da área de produtos vegetais declarada, envidando maiores esforços
para o reestabelecimento das áreas de pastagem. Para tanto, acosta laudo
técnico (f. 134/136 – ART às f. 133), cujas informações anexas (mapa da
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

região, fotografia do rebanho, etc.) estão às f. 137/194. Transcrevo
fragmento das conclusões ali obtidas:
O solo apesar de ter indícios de uma regular para boa fertilidade, é
necessárias análises químicas e físicas para uma avaliação correta e
posterior tomada de decisões.
O objetivo do levantamento fotográfico realizado foi no intuito de
visualizar perfeitamente as áreas de pastagens, as APPs, mato e florestas
existentes na propriedade, sendo que, o que foi efetivamente medido
foram áreas de pastos. (f. 136)

Apesar de afirmar ter realizado a medição da área de pastagem, tanto na
conclusão quanto no corpo do trabalho inexiste sequer sinalização quanto
ao seu montante. No que tange à área utilizada com produção vegetal,
calha registrar que o próprio laudo acostado parece sinalizar ser
questionável sua viabilidade.
Além disso, como bem asseverado no acórdão recorrido,
[o] Contrato Particular de Parceria Agrícola de fl. 123, embora
conste como parceiro arrendatário o Sr. Ênio José Natal, por si só,
não comprova a área utilizada com pastagem, porque é referente a
01 de janeiro de 2005 e não está acompanhado de Notas Fiscais
de Produtor Rural pertinente à venda e compra de gado, Ficha
de vacinação de animais, Demonstrativo de Movimentação de
animais, entre outros documentos. Os documentos intitulados
“Controle Sanitário” no 167802, 167542, não comprovam o
rebanho bovino existente em 13 de dezembro de 2006, posto que a
data de vacinação dos animais é relativa a 1994, 1995, 1998 e
1999. As Declarações de Vacinação de animais em nome do Sr.
Ênio José Natal são relativas a outra propriedade, denominada
de Fazenda Boa Esperança, com área de 36,54 hectares. Também
não é possível vincular os animais das fotos constantes dos autos ao
imóvel rural objeto da autuação. (f. 211; sublinhas deste voto)

Mantenho, por essas razões, as áreas glosadas pela fiscalização.
II.3 – DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC & DA INCIDÊNCIA
DE JUROS SOBRE A MULTA
Melhor sorte não assiste ao recorrente tanto quanto à inaplicabilidade da
SELIC para a correção dos créditos de natureza tributária, quanto à
impossibilidade da incidência de juros sobre a multa, uma vez que
pacificadas no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

Súmula CARF no 8. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA PRODUÇÃO DE PROVA
TÉCNICA E TESTEMUNHAL
Em suas razões recursais afirma que
(...) a realização de perícia é fundamental, seja para comprovar todas as
alegações acima, (...) sendo que a sua negativa importará em
cerceamento de defesa, requerendo a conversão do feito em diligência. (f.
262)
Quanto ao pedido de realização de perícia, de acordo com o disposto no
art. 18 do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in
fine. (sublinhas deste voto)

Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no
70.235/75, que, na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências,
ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.”
No caso ora sob escrutínio, desnecessária a realização de perícia técnica,
uma vez que bastaria o recorrente ter apresentado os documentos
exigidos desde o termo de intimação fiscal para corroborar sua narrativa.
Entende ainda ser necessária a “(...) oitiva do Sr. Ênio José Natal (...)
para comprovar o arrendamento noticiado nos autos.” (f. 262) Entretanto,
inexiste previsão legal para sua realização, razão pela qual não há que se
falar em cerceamento de defesa ante seu indeferimento.
Com essas considerações, deixo de acolher os pedidos formulados.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722830/2012-73

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital